Tribunal: STF
Processo: MS 38009
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A em face de acórdão prolatado pelo Conselho Nacional de Justiça no bojo do Procedimento de Controle Administrativo - PCA nº 0003952-16.2020.2.00.0000, por meio do qual o Plenário do CNJ confirmou decisão do Conselheiro Relator que determinara o arquivamento do feito, recusando-se a apreciar a legalidade de ato administrativo advindo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.
    Sustenta consistir em empresa dedicada à prestação de serviços de tecnologia da informação, possuindo vários contratos vigentes com entidades privadas e com órgãos públicos. Alega ter firmado contrato administrativo com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em 31 de março de 2017, avença prorrogada por uma vez e encerrada em 30 de setembro de 2019. 
    Afirma:
    “18. Mesmo superados mais de 6 (seis) meses do término da execução dos serviços, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro passou a imputar à Impetrante penalidades gravosas e sucessivas, cuja motivação seria desconformidade na execução dos serviços, resultando na penalidade de impedimento de contratar e licitar por 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses, assim como multa pecuniária no montante que ultrapassa os R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) (conforme Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar - doc. 04).
    19. Diante do completo descabimento das sanções imputadas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro à Impetrante, visto que se tivessem qualquer fundamento não haveria a proposição e contratação dos serviços da Impetrante por 15 (quinze) meses adicionais, tampouco a fruição dos serviços por 30 (trinta) meses, em 25 de maio de 2020 a Impetrante propôs Procedimento de Controle Administrativo “PCA”, perante o CNJ, distribuído sob o nº 0003952- 16.2020.2.00.0000 (veja a petição inicial do PCA – doc. 05).
    20. Sustentou-se, em síntese: (i) a necessidade de distribuição por prevenção ao PCA nº 0007951-11.2019.2.00.0000, proposto em face de penalidades também impostas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e, à época, pendente de decisão de mérito; (ii) a transcendência da matéria, ultrapassando o mero interesse particular, visto que afetaria não só os milhares de funcionários e fornecedores da Impetrante, como a todos que lidam com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, diante da desproporcionalidade e ilegalidade das sanções imputadas reiteradamente pelo órgão; (iii) a violação aos princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, boa-fé objetiva, confiança e segurança jurídica, ao imputar penas que ultrapassam o determinado na legislação de regência, o tempo de vigência e o quanto estabelecido em contrato, assim como em contradição com os artigos 87, III, da Lei 8666 e 7º da Lei 10.520/2002 e com a jurisprudência do Tribunal de Contas da União.
    21. Por fim, requereu-se (i) a suspensão das penalidades de impedimento de licitar e contratar inscritas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas) e no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores), (ii) que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro seja impedido de abrir novos procedimentos de penalização e imputação de penalidades enquanto perdurasse o estado de calamidade pública e (iii) a anulação das penalidades de impedimento de licitar e contratar inscritas no CEIS (Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas) e no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores) diante das ilegalidades perpetradas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.
    (…) 
    24. Em 26 de junho de 2020, foi proferida decisão pelo Conselheiro Relator Luiz Fernando Tomasi Keppen, determinando o arquivamento do feito, sob argumento de que inexistira interesse geral e, supostamente, no precedente suscitado, o plenário do CNJ não teria ingressado no mérito (doc. 09).
    25. Em 13 de julho de 2020 a Impetrante interpôs Recurso Administrativo, em face da referida decisão, sustentando (i) a necessidade de reconhecimento da prevenção suscitada na inicial, visto que o processo foi arquivado apenas em 03 de junho de 2020, ao passo que a negativa de prevenção se deu em 29 de maio de 2020, assim como para garantir isonomia e evitar decisões conflitantes a respeito da mesma matéria; (ii) a repercussão geral da matéria, diante de violação de interesse da coletividade; (iii) o exame,pelo Plenário do CNJ, da controvérsia do PCA 0007951-11.2019.2.00.0000, cuja decisão foi de natureza material e não processual, devendo ser considerada precedente; (iv) além de reforçar a necessidade de concessão da medida liminar (doc. 10).
    26. No dia 11 de setembro de 2020 o referido PCA foi incluído na pauta de julgamentos do dia 14 de setembro de 2020. Após o voto do Conselheiro Relator, o Conselheiro Mário Guerreiro pediu vista regimental dos autos (doc. 11) e, no mesmo sentido, o Conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues no julgamento realizado no dia 15 de dezembro de 2020 (doc. 12).
    27. Assim, somente no dia 19 de fevereiro de 2021 foi proferido acórdão, publicado no dia 23 de fevereiro de 2021, incorrendo no Ato Coator combatido nestes autos, ao não apreciar a legalidade de ato administrativo advindo do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, órgão do Poder Judiciário, decidindo por arquivar liminarmente o PCA (doc. 13).”
    Sustenta haver a necessidade de que o CNJ aprecie a questão, uma vez que a controvérsia é relevante e possui interesse geral, transcendendo os interesses individuais da Impetrante, pela imperiosidade de que o órgão decida a interpretação correta a ser dada ao alcance espacial das penalidades previstas nos artigos 87, III, da Lei 8666/1993 e 7º da Lei 10.520/2002, o que pode configurar uma baliza aos demais Tribunais Pátrios. Ainda, afirma que o próprio CNJ já apreciou em duas oportunidades anteriores o mérito de pleitos semelhantes, incorrendo em violação ao princípio da isonomia ao recusar-se a apreciar a legalidade do ato do TJRJ.
    No mérito, requer a concessão da segurança, “para que seja declarado o direito líquido e certo da Impetrante de ver cumprido o dever constitucional do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, determinado aos Conselheiros a apreciação do mérito da questão discutida nos autos do Procedimento de Controle Administrativo - PCA nº 0003952- 16.2020.2.00.0000, notadamente em função da violação aos princípios da isonomia, segurança jurídica e à própria República, ao conferir tratamento desigual à situações idênticas”. 
    É, em síntese, o relatório. Decido.
    Em que pesem as razões que foram trazidas, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para o conhecimento da presente impetração. Isso porque, dos documentos juntados aos autos, dessume-se que o Conselho Nacional de Justiça negou provimento a recurso administrativo da interessada, por entender que a questão por ela levada à apreciação do Colegiado correicional não ultrapassava o mero interesse individual da empresa, a ser impugnado por via judicial própria.
    Eis a ementa do acórdão (eDOC 21, p. 2):
    “RECURSO ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADOS COM TRIBUNAL DE JUSTIÇA – IMPOSIÇÃO DAS PENALIDADES DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE EMPRESAS INIDÔNEAS (CEIS) E NO SISTEMA DE C A D A S T R A M E N T O U N I F I C A D O D E FORNECEDORES DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO (SICAF) - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PENALIDADES – PRETENSÃO DE CARÁTER INDIVIDUAL – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE GERAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
    Portanto, referido acórdão manteve decisão monocrática do Relator que determinou o arquivamento do feito, por entender que “Admitir o enfrentamento do mérito da causa proposta demandaria a análise da proporcionalidade e do cabimento da sanção administrava aplicada à empresa, a partir das regras contratuais pactuadas entre as partes, o que, à evidência, não se coaduna com as importantes e relevantes funções atribuídas pela Constituição da República a este Conselho Nacional de Justiça, cuja atuação deve-se voltar para o interesse coletivo do Poder Judiciário, como órgão gestor de políticas nacionais”.
    A jurisprudência desta Corte passou a reconhecer que, em tais situações, inexiste competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer de decisão emanada do Conselho Nacional de Justiça que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em conta a interpretação restritiva do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal, segundo a qual o Supremo Tribunal Federal não deve atuar, em mandado de segurança originário, como instância de revisão de decisões do CNJ. 
    Nesse sentido:
    “E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.”
    (MS 31769 AgR, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016) 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O julgamento da ADI 4.412/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, alterou o entendimento desta Corte somente no tocante ao exame de ações ordinárias contra atos emanados do CNJ e do CNMP, uma vez que não havia qualquer divergência quanto à competência do STF para exame de ações constitucionais mandamentais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção). Desse modo, o que decidido na referida ADI 4.412/DF não tem o condão de afastar o entendimento deste Supremo Tribunal em relação ao não cabimento de mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ. IV – No caso, desde a análise do PCA 0000452-49.2014.2.00.0000, em 2014, já se sabia que a Resolução 187/2014-CNJ seria aplicada ao concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba em questão. Assim, a edição do Edital Complementar 002/2019-TJPB não causou qualquer surpresa ao impetrante nem violou seu alegado direito líquido e certo. V - Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (MS 37301 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRITÉRIOS PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DE MAGISTRADO FIXADOS POR TRIBUNAL LOCAL. DECISÕES MANTIDAS PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA: AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
    (MS 37322 ED-AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 23-03-2021 PUBLIC 24-03-2021)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 29.998. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO.”
    (MS 36993 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 16-06-2020 PUBLIC 17-06-2020)
    No presente caso, depreende-se que pretende a Impetrante que esta Corte substitua a atuação do Conselho Nacional de Justiça, a estabelecer um critério definidor do que significaria interesse geral para atrair a atribuição correicional do órgão, circunstância a desbordar da competência constitucional reservada ao Supremo Tribunal Federal. 
    Na linha do que demonstram os precedentes acima exemplificados, forçoso reconhecer inexistir, in casu, hipótese de competência originária desta Corte para o conhecimento da impetração. 
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 10 da Lei 12.016/2009 e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente mandado de segurança.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de julho de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente